Tribunal: TJMT
Processo: 1045934-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045934-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Substituição do Produto]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DEBORAH LEITIS BARBOSA - CPF: 007.814.639-98 (AGRAVANTE), ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 28.258.221/0001-83 (AGRAVADO), STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (AGRAVADO), MAISA AUGUSTA VALENTE - CPF: 064.741.721-93 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), ANA CECILIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 060.689.371-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DO MÉRITO. ARTIGO 356 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PEDIDO INCONTROVERSO. SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA EM CUMPRIMENTO À TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de julgamento antecipado parcial do mérito em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual a agravante alegou defeito em bomba injetora de combustível de veículo durante o período de garantia. A agravante sustenta que a substituição da peça por "cortesia em garantia" configuraria reconhecimento do defeito de fabricação pelas agravadas, tornando o pedido incontroverso e autorizando o julgamento antecipado parcial do mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do artigo 356 do Código de Processo Civil para o julgamento antecipado parcial do mérito, especialmente se a substituição da peça defeituosa durante o curso da ação configurou reconhecimento de responsabilidade pelas agravadas, tornando o pedido incontroverso e dispensando a instrução probatória.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado parcial do mérito exige autonomia lógica e fática da parcela a ser julgada, inexistência de risco de contradição com o julgamento posterior e incontroversia do pedido ou condições de imediato julgamento, requisitos não preenchidos no caso concreto.

4. A substituição da peça ocorreu em cumprimento à tutela de urgência deferida nos autos, e não por mera liberalidade das agravadas, conforme expressamente consignado pela agravada ASCIA ao informar o cumprimento da decisão judicial.

5. A anotação na Ordem de Serviço que menciona "troca da bomba em garantia" possui natureza meramente operacional e administrativa, não configurando reconhecimento técnico ou jurídico de responsabilidade civil.

6. Ambas as agravadas apresentaram contestações impugnando expressamente a existência de defeito de fabricação, a responsabilidade civil e a ocorrência de danos morais, estabelecendo controvérsia fática e jurídica que demanda instrução probatória, especialmente prova pericial.

7. A prova pericial é essencial para verificar a existência de defeito de fabricação, a origem do defeito e o nexo de causalidade entre o alegado defeito e a responsabilidade das agravadas, sendo que admitir o julgamento antecipado parcial do mérito implicaria reconhecer prematuramente a responsabilidade das agravadas, esvaziando a fase instrutória e violando o contraditório e a ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento não provido.

Tese de julgamento:

"1. O julgamento antecipado parcial do mérito, nos termos do artigo 356 do Código de Processo Civil, somente é cabível quando há pedido incontroverso ou parcela autônoma da pretensão em condições de imediato julgamento, sem risco de contradição com o julgamento posterior das demais questões. 2. A substituição de peça defeituosa em cumprimento à tutela de urgência não configura reconhecimento de responsabilidade civil, tampouco torna o pedido incontroverso, quando as partes apresentam contestação impugnando expressamente a existência de defeito de fabricação e a responsabilidade pelo evento. 3. A necessidade de instrução probatória, especialmente prova pericial, para apuração da existência de defeito de fabricação e da responsabilidade civil afasta a possibilidade de julgamento antecipado parcial do mérito."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, 356, I e II, e 357.

Jurisprudência relevante citada:
não houve citação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
DEBORAH LEITIS BARBOSA
em face de
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA (ATUAL STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA)
e
ASCIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
, objetivando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Sinop/MT (ID n. 215111667), que indeferiu o pedido de julgamento antecipado parcial do mérito nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais (processo n. 1016031-16.2024.8.11.0015).

A agravante ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório, alegando que adquiriu veículo fabricado pela primeira agravada e comercializado pela segunda, o qual apresentou defeito na bomba injetora de combustível durante o período de garantia. Sustentou que as agravadas se recusaram a realizar a substituição da peça defeituosa, o que motivou o ajuizamento da demanda com pedido de tutela provisória de urgência.

O Juízo de origem deferiu a tutela de urgência (ID n. 160859429), determinando o conserto ou substituição da peça. Dias após, a agravada ASCIA manifestou-se nos autos informando o cumprimento da decisão liminar, noticiando a substituição da peça (ID n. 162615913).

Realizada audiência de conciliação, que restou infrutífera, as agravadas apresentaram contestações impugnando integralmente as alegações autorais, especialmente quanto à existência de defeito de fabricação, à responsabilidade civil e à ocorrência de danos morais.

Após a apresentação das contestações, a agravante peticionou requerendo o julgamento antecipado parcial do mérito, fundamentando-se no artigo 356 do Código de Processo Civil. Sustentou que as agravadas realizaram a substituição da peça defeituosa por "cortesia", no âmbito da garantia legal do veículo, e não em cumprimento da decisão judicial, o que teria levado à perda do objeto da obrigação de fazer e, consequentemente, à perda superveniente do interesse de agir quanto a esse pedido.

Argumentou que a substituição da peça por "cortesia" configuraria reconhecimento do defeito de fabricação pelas próprias agravadas, tornando o pedido incontroverso e autorizando o julgamento antecipado parcial do mérito, com a consequente condenação das agravadas ao pagamento de indenização por danos morais e aos ônus sucumbenciais, por terem dado causa à ação.

O Juízo de origem, ao proferir decisão de saneamento e organização do processo (ID n. 215111667), indeferiu o pedido de julgamento antecipado parcial do mérito.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso, sustentando que a decisão agravada partiu de premissa fática equivocada ao considerar que a substituição da peça decorreu da determinação judicial.

Afirma que a substituição da peça defeituosa ocorreu por "cortesia", no âmbito da garantia legal do veículo, conforme informações repassadas pela concessionária ASCIA e pela descrição da Ordem de Serviço n. 000077988, de 22/06/2024, que registrou: "Realizado o diagnóstico e identificado que a bomba de alta pressão está sem compressão causando defeito na bomba de combustível, foi realizada a troca da bomba em garantia tipo G10 pela montadora".

Transcreve mensagem de áudio encaminhada por colaboradora da agravada ASCIA, via aplicativo WhatsApp, com o seguinte teor: "Boa tarde. Tudo bem? O meu chefe me passou, só me informou que o pessoal lá do SAC da FIAT entrou em contato e concedeu a cortesia dessa peça, aí eu já passei para o mecânico fazer a troca".

Argumenta que a própria contestação da agravada FCA FIAT CHRYSLER reconheceu que a substituição se deu em forma de cortesia e que a obrigação de fazer estaria sanada, o que configuraria reconhecimento do defeito de fabricação e perda superveniente do interesse de agir quanto à obrigação de fazer.

Sustenta que, ao realizar a substituição da peça por cortesia, as agravadas reconheceram as alegações da inicial e o defeito de fabricação, tornando o pedido incontroverso, nos termos do artigo 356, inciso I, do Código de Processo Civil.

Defende que o caso comporta julgamento antecipado parcial do mérito, com o reconhecimento de que as agravadas deram causa à ação, devendo ser condenadas ao pagamento de indenização por danos morais e aos ônus sucumbenciais.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, promovendo-se o julgamento antecipado parcial do mérito quanto ao pedido de substituição da peça defeituosa, com o reconhecimento de que o defeito de fabricação originou a situação, fato reconhecido pelas agravadas ao promoverem a substituição em cortesia, na vigência da garantia legal do veículo.

A agravada ASCIA apresentou contrarrazões (ID n. 344521898), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A agravada STELLANTIS apresentou contrarrazões (ID n. 342800860), também pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
DEBORAH LEITIS BARBOSA
em face de
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA (ATUAL STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA)
e
ASCIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
, objetivando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Sinop/MT (ID n. 215111667), que indeferiu o pedido de julgamento antecipado parcial do mérito nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais (processo n. 1016031-16.2024.8.11.0015).

A controvérsia recursal cinge-se à análise da possibilidade de julgamento antecipado parcial do mérito, nos termos do artigo 356 do Código de Processo Civil, em razão da alegada perda superveniente do interesse de agir quanto à obrigação de fazer, decorrente da substituição da peça defeituosa pelas agravadas durante o curso da ação.

1.
Da natureza e requisitos do julgamento antecipado parcial do mérito

O artigo 356 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles: (I) mostrar-se incontroverso; (II) estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do artigo 355.

A técnica do julgamento antecipado parcial do mérito visa conferir maior celeridade e efetividade à prestação jurisdicional, permitindo que parcelas autônomas da pretensão sejam decididas de imediato, sem prejuízo da instrução das demais questões controvertidas.

Contudo, a aplicação dessa técnica exige o preenchimento de requisitos específicos: (a) autonomia lógica e fática da parcela a ser julgada; (b) inexistência de risco de contradição com o julgamento posterior das demais questões; (c) incontroversia do pedido ou condições de imediato julgamento.

Nesse sentido, o julgamento antecipado parcial do mérito somente será possível se a parcela da pretensão a ser enfrentada de imediato não puder ser alterada pelo julgamento posterior das demais questões.

2.
Da análise do caso concreto: ausência de pedido incontroverso

No caso em análise, a agravante sustenta que a substituição da peça defeituosa por "cortesia em garantia" configuraria reconhecimento do defeito de fabricação pelas agravadas, tornando o pedido incontroverso.

Contudo, essa premissa não se sustenta à luz dos elementos constantes dos autos.

Primeiramente, verifica-se que a substituição da peça ocorreu
após o deferimento da tutela de urgência
pelo Juízo de origem (ID n. 160859429),
que determinou expressamente o conserto ou substituição da peça defeituosa
.

A própria agravada ASCIA, ao informar o cumprimento da decisão liminar (ID n. 162615913), deixou claro que
a substituição se deu em atendimento à ordem judicial
, e não por mera liberalidade.

A anotação na Ordem de Serviço n. 000077988, que menciona "
troca da bomba em garantia tipo G10 pela montadora
", possui natureza meramente operacional e administrativa, referindo-se à modalidade de atendimento utilizada internamente pela concessionária e pela fabricante, sem configurar reconhecimento técnico ou jurídico de responsabilidade civil.

A mensagem de áudio transcrita pela agravante, atribuída a colaboradora da agravada ASCIA, não possui força probatória suficiente para comprovar que a substituição ocorreu por liberalidade das agravadas, especialmente considerando que tal manifestação foi posterior ao deferimento da tutela de urgência.

Ademais, ambas as agravadas apresentaram contestações impugnando expressamente a existência de defeito de fabricação, a responsabilidade civil e a ocorrência de danos morais, estabelecendo controvérsia fática e jurídica que demanda instrução probatória.

A agravada STELLANTIS, em sua contestação, defendeu a inexistência de vício do produto e de responsabilidade pelo evento narrado, sustentando teses defensivas que afastam a alegada incontroversia.

A agravada ASCIA, por sua vez, também impugnou integralmente as alegações autorais, negando a existência de defeito de fabricação e de responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço.

Portanto, não há pedido incontroverso, nos termos do artigo 356, inciso I, do Código de Processo Civil.

3.
Da necessidade de instrução probatória: prova pericial

A decisão agravada, ao delimitar os pontos controvertidos, fixou como matéria fática a ser esclarecida: (a) a ocorrência ou não do fato do produto/serviço; (b) a presença ou não dos requisitos da responsabilidade civil das agravadas; (c) a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro; (d) a existência e quantificação de prejuízos morais.

Para a elucidação dessas questões, o Juízo de origem deferiu a produção de prova pericial, testemunhal e depoimento pessoal das partes, reconhecendo que a apuração da existência de defeito de fabricação, da origem do defeito e da responsabilidade das agravadas depende de análise técnica especializada.

A prova pericial é essencial para verificar se houve efetivamente defeito de fabricação na bomba injetora de combustível, se o defeito decorreu de vício do produto ou de mau uso, e se há nexo de causalidade entre o alegado defeito e a responsabilidade das agravadas.

Admitir o julgamento antecipado parcial do mérito, conforme pretendido pela agravante, implicaria reconhecer, antes mesmo da realização da perícia, que houve vício do produto e responsabilidade das agravadas, esvaziando por completo a fase instrutória e violando o contraditório e a ampla defesa.

4.
Da impossibilidade de reconhecimento de perda superveniente do interesse de agir

A agravante sustenta que a substituição da peça por "cortesia em garantia" teria levado à perda superveniente do interesse de agir quanto à obrigação de fazer, devendo as agravadas serem condenadas aos ônus sucumbenciais por terem dado causa à ação.

Contudo, essa tese não se sustenta.

A substituição da peça ocorreu em cumprimento à decisão liminar proferida nos autos, e não por liberalidade das agravadas. O simples fato de a substituição ter sido realizada no âmbito da garantia do veículo não configura reconhecimento de responsabilidade civil, tampouco perda superveniente do interesse de agir.

Em demandas consumeristas, é comum que fabricantes e concessionárias realizem reparos ou substituições de peças durante o período de garantia, como forma de preservar o bem e mitigar prejuízos, sem que isso implique confissão ou renúncia a teses defensivas.

A questão central da demanda não se limita à substituição da peça, mas envolve a apuração da existência de defeito de fabricação, da responsabilidade das agravadas e da ocorrência de danos morais, materiais que permanecem controvertidas e dependem de instrução probatória.

5
. Da correção da decisão agravada

A decisão agravada aplicou corretamente o artigo 356 do Código de Processo Civil, ao reconhecer que não há pedido incontroverso e que a parcela da pretensão a ser enfrentada de imediato poderia ser alterada pelo julgamento posterior das demais questões.

O Juízo de origem preservou a coerência procedimental e a correta aplicação do artigo 357 do CPC, delimitando a prova necessária para a formação do convencimento judicial e garantindo às partes o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

A tentativa da agravante de transformar um fato controvertido em premissa incontroversa revela inversão lógica da marcha processual, pretendendo que este Tribunal reconheça, de forma prematura, exatamente aquilo que o Juízo determinou que seja objeto de prova técnica.

Diante do exposto, o recurso não merece provimento.

A decisão agravada está em consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo qualquer ilegalidade ou abuso de poder que justifique a reforma do decisum.

O julgamento antecipado parcial do mérito, nos termos do artigo 356 do Código de Processo Civil, somente é cabível quando há pedido incontroverso ou parcela autônoma da pretensão em condições de imediato julgamento, requisitos que não se encontram presentes no caso concreto.

A instrução probatória determinada pelo Juízo de origem é essencial para a elucidação das questões controvertidas, especialmente a apuração da existência de defeito de fabricação, da origem do defeito e da responsabilidade das agravadas, matérias que dependem de análise técnica especializada.

Portanto,
NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, MANTENDO-SE INTEGRALMENTE A DECISÃO AGRAVADA
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026